Tribunal: STF
Processo: HC 190632
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º-A, C/C O ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 607.725, in verbis:
     “Jeferson Alves de Oliveira alega sofrer constrangimento ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (HC n. 1014024-38.2020.8.11.0000). 
    Nesta Corte, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de motivação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, pela suposta prática da infração de tentativa de feminicídio. Aduz, ainda, o tempo excessivo de constrição provisória, que remonta ao dia 29/9/2019. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a substituição da custódia por medidas alternativas. 
    Decido. 
    O pedido urgente não comporta acolhimento. 
    Expõem os autos que, no dia dos fatos, o paciente, em descumprimento de medidas protetivas de urgência determinadas em 2018 e 2019 (fls. 61-62), tentou matar sua ex-companheira, com diversos golpes de faca. 
    Ao converter o flagrante do autuado em segregação preventiva, o Magistrado plantonista se valeu destes fundamentos (fls. 33-35, grifei): 
    [...] na espécie, a ofendida declarou que o relacionamento com o flagranteado é deveras conturbado. Salienta que desde o início do relacionamento é vítima de ameaças e lesões corporais praticadas pelo indiciado e que, no dia dos fatos, o próprio a teria atingido com uma faca após o envio de várias mensagens de texto em tom ameaçador. 
    Ademais, em consulta ao Sistema Apolo extrai-se que há registro de outras medidas protetivas aplicadas em desfavor do flagranteado pelo juiz da Vara Única Criminal da Comarca de Jaciara/MT [Processos n. 5810-16.2018.8.11.0010 (Código 120338) e 6971-61.2018.8.11.0110 (Código 123227)], além de que o indiciado responde por ação penal em razão do cometimento de crime praticado no âmbito familiar [Processo n. 5903- 76.2018.8.11.0010 (Código 120523)]. Consta, ainda, que o custodiado possui um executivo de pena em trâmite na citada Comarca [Processo n. 4525-56.2016.8.11.0010 (Código 20000241)], a indicar que a segregação cautelar do flagranteado é necessária. 
    [...] 
    Desta feita, em um juízo de cognição sumária, tem-se que há fortes indícios de reiteração da prática criminosa e a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, porquanto, a conduta criminosa não é uma prática isolada na vida da agente, consoante demonstrado. 
    Observo, portanto, em análise perfunctória – própria deste momento processual –, que os elementos apontados pelas instâncias de origem indicam o risco efetivo de reiteração delituosa e são bastantes para justificar a manutenção da constrição provisória do réu, em consonância com a orientação deste Superior Tribunal – mormente em se tratando de acusado “contumaz na prática de crime envolvendo violência doméstica contra a mesma vítima [...], além de ostentar condenação anterior com trânsito em julgado” (fl. 52, destaquei). 
    Noto, outrossim, que a pronúncia foi prolatada no dia 24/7/2020 e, em cognição sumária, que há prognóstico de designação, em data breve, de julgamento do feito em plenário. 
    Assim, não identifico flagrante coação ilegal a ser, de pronto, corrigida. Em razão da gravidade dos fatos e do risco de ofensa à integridade corporal e à vida da ofendida, considero pertinente a requisição de informações e do parecer ministerial antes de mais acurada avaliação acerca da suposta morosidade no trâmite da demanda ordinária. 
    À vista do exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, ao Juiz da causa e à autoridade apontada como coatora, informações, certidão de antecedentes do réu, cópia das decisões prolatadas na ação penal, inclusive da eleição de data para sessão de julgamento do acusado pela Corte popular, bem como a senha necessária para acesso aos andamentos processuais, com o envio dos elementos indispensáveis à análise do alegado no mandamus, via malote digital. 
    Em seguida, ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se e intimem-se”.
    Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º-A, c/c o artigo 14, II, do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz a ausência de fundamentação na manutenção da prisão preventiva, além da ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar.
    Sustenta que “a vítima não reside mais no distrito da culpa, fato é que, mudou-se para outra comarca acerca de 600km de distância, não havendo a necessidade da segregação”. 
    Aponta que “o simples fato do paciente ostenta condenações não implica automaticamente a prisão preventiva, fato é que, o crime com trânsito em julgado fora por embriagues ao volante e dirigir sem CNH, não sendo no caso crime de violência ou grave ameaça” (sic). 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “48. Ante todo o exposto e com fundamento nos incisos LXV e LXVIII do art. 5º e no art. 93, IX, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil/1988, bem como no art. 647, do CPP, e nas demais disposições legais aplicáveis à espécie, se espera e requer desse c. STF, que seja excepcionada a súmula 691 desse STF, concedendo-se a liminar requerida, para que seja a paciente colocado imediatamente em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. 
    49. A Concessão da ordem de Habeas Corpus pela fundamentação na gravidade abstrata do crime.
    50. A concessão da ordem de Habeas Corpus pela falta dos requisitos da prisão preventiva.
    51. A concessão da ordem de Habeas Corpus pela falta de fundamentos conforme preceitua o artigo 413, parágrafo 3° do CPP.
    52. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, após a manifestação da douta Procuradoria Geral da República, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente, por ausência de fundamentação idônea, para aguarda em liberdade o julgamento do recurso em sentido estrito, mediante a expedição de alvará de soltura, em favor do paciente, por medida de Justiça.
    53. Por fim, caso não seja conhecido o Habeas Corpus, requer seja concedido de ofício diante da ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.
    54. Termos em que, junta-se cópia do Habeas Corpus impetrado junto ao STJ, documentos e decisões, autos de prisão em flagrante e ação penal”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente